Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732069-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ROSA ZAPELINI AGRAVADO: JOSE DE ARIMATEA NASCIMENTO SANTOS, MARCOS QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO ROSA ZAPELINI em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação executiva movida pelo ora agravante contra JOSE DE ARIMATEA NASCIMENTO SANTOS e MARCOS QUEIROZ, indeferiu pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do salário do primeiro agravado. Em suas razões recursais, alega que, muito embora o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça a regra da impenhorabilidade dos salários, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser possível penhorar salário do devedor, ainda que não se trate de verba alimentar. Aduz que a flexibilização do entendimento cabe no caso dos autos, na medida em que o agravado recebe proventos do Senado Federal, em montante líquido de R$ 19.892,00 (dezenove mil, oitocentos e noventa e dois reais), muito além do valor recebido pela maioria dos brasileiros. Defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar que o agravante sofra com os efeitos decorrentes da regra geral da impenhorabilidade de valores. Assinala, por fim, estarem presentes os pressupostos para a concessão da liminar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da decisão agravada, bem como a imediata penhora do salário do agravado junto ao Senado Federal no patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida nos termos pleiteados. Preparo regular (ID 39641784). É a síntese do necessário. DECIDO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a questão versada no presente agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade de penhora do salário do executado Jose de Arimatea Nascimento Santos, já foi objeto de decisão pretérita proferida pelo Juízo a quo, da qual não houve impugnação. Em 11/02/2020 a parte agravante peticionou nos autos primários para que fosse deferida a “penhora parcial dos vencimentos do Executado, JOSÉ DE ARIMATÉA DOS SANTOS, no percentual de 30% (trinta por cento) até a quitação total do débito executado, sendo este Servidor do Senado Federal matricula 48844, nos termos da jurisprudência reinante no Tribunal de Justiça di Distrito Federal e Territorios” (ID 56077648). Tal pedido foi indeferido pelo magistrado, em decisão assim fundamentada (ID 56085465), verbis: 1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. \BCom relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC.\b 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ?prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.(Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, indefiro o pedido de ID56077648. (...) Em que pese o indeferimento do pleito veiculado pelo exequente, não houve qualquer insurgência por parte do interessado quanto à decisão proferida, conforme certificado no documento de ID 67071685. Em 31/08/2022 (ID 135346144), a parte exequente deduziu pleito idêntico, sem qualquer fundamentação, para que fosse deferido o “desarquivamento dos presentes autos e a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Executado JOSE DE ARIMATEA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 042.105.732-72”, o que foi novamente rejeitado pelo Juízo na decisão ora agravada, proferida nos seguintes termos (ID 135491914): De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 135346144. Retornem os autos à suspensão. Nesse panorama, mostra-se inequívoca a consumação da preclusão, nos termos da regra contida no art. 507 do CPC, segundo a qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Cabe destacar que a matéria suscitada em ambas as oportunidades perante o Juízo de origem é exclusivamente de direito e não existe qualquer circunstância fática com o condão de afastar, excepcionalmente, a caracterização da preclusão processual, tratando-se de mera reiteração do pedido anterior sem qualquer fundamento novo. Assim, considerando que a matéria suscitada no presente recurso já foi analisada em decisão anterior do Juízo a quo e não foi impugnada no momento oportuno, resta impossibilitado o revolvimento da questão, ensejando, portanto, a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. A propósito, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. CANCELAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que objetiva a rediscussão de matéria atingida pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1297220, 07276781620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno no AGI. Matéria preclusa. Decisão anterior. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. (Acórdão 1195431, 07198864520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator